Tribunal: TJMT
Processo: 1015201-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1015201-95.2024.8.11.0000

CLASSE:
A
GRAVO REGIMENTAL

(
206
)

ASSUNTO:
[
I
CMS/IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
. D
ESA
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0007-96 (AGRAVANTE), SILVIA MARGARIDA AMERICO PIRES XAVIER - CPF: 166.014.258-00 (AGRAVANTE), TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES - CPF: 717.421.238-72 (AGRAVANTE), JORGE ABRAO - CPF: 584.698.008-25 (AGRAVANTE), ROSANA SORGE XAVIER - CPF: 993.277.088-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), ANATOLY HODNIUK - CPF: 062.130.739-49 (AGRAVANTE), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0007-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE
,
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Participaram do julgamento
a

E
xma.
S
ra.
D
esa
. R
elatora
Maria Aparecida Ferreira Fago,
o
1º Vogal Exmo. Sr. Des.
Deosdete
Cruz Júnior
e
2º Vogal Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente estadual, para fixar honorários advocatícios por equidade, nos moldes do art. 85, §8.º, mantendo a aplicação do art. 90, §4.º, ambos do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no critério da equidade, em casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. Todavia, no julgamento do
EREsp
n.º 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2.º, 3.º e 8.º; art. 926,
caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, Tema 1.076.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INTERNO”,
interposto por ANATOLY HODNIUK, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 251989168) que deu PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente estadual, ora agravado, para fixar honorários advocatícios por equidade, mantendo a aplicação do art. 90, §4.º, do CPC, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INTRUMENTO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000393-07.2020.8.11.0039, em trâmite na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que acolheu a exceção de
pré
-executividade, para extinguir o processo em relação à ANATOLY HODNIUK, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 135059582 – proc. n.º 1000393-07.2020.8.11.0039):

“Aqui se tem Execução Fiscal.

A CDA funda-se em crédito de natureza tributária.

A ação foi proposta no mês 03/2020.

O despacho citatório deu-se no mês 03/2020.

O executado
Anatoly
Hodniuk

se encontra citado.

No
mês 12/2020
, a Fazenda Pública teve ciência da primeira tentativa infrutífera de citação de alguns executados.

Houve outra(s) diligência(s) infrutífera(s).

Na sequência, o executado
Anatoly
Hodniuk

opôs exceção de
pré
-executividade, meio pelo qual sustentou, em síntese, a sua ilegitimidade passiva.

A Fazenda Pública/
excepta
reconheceu a ilegitimidade passiva e, simultaneamente, demonstrou a baixa na CDA objeto desta demanda.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

1. Da exceção de
pré
-executividade

O executado
Anatoly
Hodniuk

opôs exceção de
pré
-executividade, meio pelo qual sustentou, em síntese, a sua ilegitimidade passiva.

Por sua vez, a Fazenda Pública/
excepta
reconheceu a ilegitimidade passiva e, simultaneamente, demonstrou a baixa na CDA objeto desta demanda.

Sendo assim,
homologo o reconhecimento do pedido
, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.

Proceda-se a Secretaria Judicial à baixa dos registros em nome da parte excipiente, assim como dos demais executados indicados à Id. 123494062 pela Fazenda Pública
.

Condeno a Fazenda Pública/
excepta
ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 2,5% sobre o valor atualizado da causa – artigo 85, §3º, inciso III, e artigo 90, §4º, ambos do CPC.

Intimações necessárias.

2. Indefiro o pedido de busca por ativos financeiros em nome da pessoa jurídica executada
, tendo em vista a ausência de sua citação.

3. Da suspensão do processo

Na ausência de requerimento voltado à
perfectibilização
da relação processual (citação válida), determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, ficando a parte exequente intimada de que os efeitos previstos no artigo 40 da Lei 6.830/1980 serão produzidos independentemente de nova intimação da Fazenda.

O arquivamento deverá ocorrer na condição de findo.

Frise-se que a mera condição de findo anotada no andamento processual não impede o seu desarquivamento por qualquer interessado, servindo apenas para fins estatísticos.

Consigne-se que:

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

A suspensão do prazo prescrição tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora ou da não localização do devedor
.

Não se deve desconsiderar que, independentemente desta decisão ou de anterior que eventualmente tenha suspendido o processo pela primeira vez,
os efeitos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, relativos à prescrição, estão a correr desde 1 ano após a data da ciência da não localização dos bens ou da não localização do devedor
– entendimento firmado pelo STJ em julgamento submetido ao rito de recursos repetitivos (REsp 1340553 / RS).

Caso a Fazenda Pública indique o endereço da parte executada diverso daquele em que houve diligência(s), para fins de citação, ou indique bens para penhora, determino a imediata tentativa de citação ou constrição, conforme o caso. O processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação (ainda que por edital) ou a efetiva penhora são aptas para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).

No período do arquivamento, é defeso a prática de qualquer ato que não implique impulsionamento
efetivo..
Dessa forma, o processo
não deverá
vir concluso pelo simples fato de juntada de petição que não ostente a indicação de urgência, tais como: juntada de procurações e demais atos de representação. Advirta-se que o mero pedido de prazo para diligências genéricas, quando destituído de fundamentos e provas, não é suficiente para afastar o prazo prescricional.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito” (grifos do autor)

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, pois deve ser aplicado o art. 85, §8º, do CPC, no tocante à fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme o entendimento do STJ no âmbito do
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.740.864/PR.

Sem contrarrazões (ID. 250280197).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise do processo de origem, verifica-se que o ente estatal ajuizou, em
26.03.2020
, a execução fiscal n.º 1000393-07.2020.8.11.0039, em desfavor de QUATRO MARCOS LTDA, SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, ANATOLY HODNIUK, TUPANANGIL TRICAI MAGALHÃES, ROSANA SORGE XAVIER, SILVIA M. AMERICO PIRES XAVIER e JORGE ABRAO, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 20181006235, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 4.993.235,59 (quatro milhões, novecentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
.

Ao receber a inicial, em 27.03.2020, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 30734214), que retornou positiva em relação à ANATOLY HODNIUK e negativa quanto à empresa executada (ID. 38571380).

Após transcurso processual, oposta exceção de
pré
-executividade por ANATOLY HODNIUK, no dia 29.06.2023, pleiteando sua ilegitimidade passiva (ID. 121951461).

Intimada a se manifestar, a Fazenda Pública requereu a exclusão dos executados SILVIA MARGARIDA AMERICO PIRES XAVIER, TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES, JORGE ABRAO, KARINE MAZON MARCOS, ANATOLY HODNIUK e ROSANA SORGE XAVIER do polo passivo da demanda.

Ademais, quanto aos honorários advocatícios, postula a aplicação do art. 26, da Lei n.º 6.830/80 e, subsidiariamente, a fixação por equidade, com a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Sobreveio, então, a decisão ora hostilizada, em 22.11.2023 (ID. 135059582), que acolheu a defesa incidental, a fim de reconhecer a ilegitimidade da excipiente, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, consoante dantes transcrito.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Na hipótese, incontroverso que, no caso de acolhimento da exceção de
pré
-executividade
(ilegitimidade passiva do sócio),
há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba honorária consoante o benefício econômico alcançado pela parte excipiente.

Todavia, o arbitramento de honorários advocatícios nessas situações levanta uma questão complexa e ainda não totalmente pacificada na jurisprudência. A principal controvérsia reside no critério adequado para a fixação desses honorários, especialmente quando não se pode identificar, de forma clara, um
proveito econômico direto
resultante da decisão que exclui o sócio. Nessas circunstâncias, surge o debate sobre a aplicação do critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8.º, do CPC, em contraponto aos critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2.º e 3.º do mesmo dispositivo.

Como se sabe, o artigo 85, § 8.º, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o §2.º, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 1.850.512/SP, em apreciação ao
Tema n.º 1.076
, firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) afetou à sistemática da repercussão geral, o
Tema n.º 1.255,
como representativo de controvérsia constitucional a matéria de direto relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE n.º 1.412.069).

Ressalta-se, por oportuno, que, também, tramita no STF a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 71, proposta pelo Conselho Federal da OAB, visando declarar a constitucionalidade do art. 85, § 8.º do CPC.

Recentemente, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, no julgamento do
EREsp
n.º 1.880.560
, em 24.04.2024, decidiu que, se a exceção de
pré
-executividade visar apenas a exclusão de parte que compõe o polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial, confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o
AgInt
no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (
ii
) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio
expropriável
, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021,
DJe
de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento,
mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(
EREsp
n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24.04.2024,
DJe
de
06.06.2024)(
grifos nossos)

É importante destacar que a Primeira Seção do STJ afetou, como representativos da controvérsia, os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o
Tema Repetitivo n.º 1.265.
A questão central é definir se a fixação dos honorários, em casos de exclusão de sócio reconhecida por exceção de
pré
-executividade, deve seguir os parâmetros do valor da execução (art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC) ou ser determinada por equidade (art. 85, § 8.º, do CPC).

O julgamento foi iniciado com o relator, Ministro Herman Benjamin, que defendeu a possibilidade de aplicar o critério da equidade, “porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”, sendo acompanhado pelo ministro Gurgel de Faria.

Entretanto, em 28.08.2024, o Ministro Mauro Campbell manifestou preocupação com o que chamou de “indisciplina judiciária” ao permitir o uso da equidade para fixar honorários de sucumbência nesses casos. Ele argumentou que essa prática contraria o precedente estabelecido no REsp n.º 1.644.077, julgado pela Corte Especial – órgão responsável pela análise de temas de interesse comum entre as seções da corte, que, embora não tenha sido afetado pelo rito dos repetitivos, já firmou posição sobre o tema.

Além disso, o ministro ressaltou que, nesse recurso especial, foi interposto um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Tribunal Pleno do STF, criando o Tema 1.255. Assim, ele considerou que qualquer alteração no entendimento sobre o uso da equidade deveria ser feita pela própria Corte Especial ou pelo Supremo Tribunal Federal.

O julgamento foi suspenso após novo pedido de vista, desta vez pelo Ministro Teodoro Silva Santos. Ademais, foi determinada a suspensão de Recursos Especiais e Agravos em instâncias inferiores e no STJ até nova decisão.

Portanto, ainda que o debate permaneça em aberto e sujeito a novos desdobramentos, em respeito aos princípios de segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, considero adequado alinhar-me ao entendimento mais recente do STJ.

A propósito, depreende-se que esse foi o entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (proc. n.º 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000, 1018640-17.2024.8.11.0000, 1003245-82.2024.8.11.0000 e 1003772-34.2024.8.11.0000), pela Segunda Câmara (1019525-90.2022.8.11.0003 e 1027638-08.2023.8.11.0000) e, também, pela Terceira Câmara deste Sodalício (1013308-69.2024.8.11.0000, 1046713-07.2023.8.11.0041, 1021835-10.2024.8.11.0000 e 1018762-30.2024.8.11.0000), dentre outros.

Afinal, não se pode olvidar que os Tribunais
tem
o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926,
caput,
do CPC.

Dessa forma, fixo os honorários advocatícios com base no critério da equidade, no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, devendo ser reduzido pela metade, nos moldes do art. 85, §8º, c/c art. 90, §4º, ambos do CPC.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para fixar os honorários advocatícios por equidade, mantendo a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (grifos no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o
decisum
deve ser reformado, uma vez que
“(...) A decisão agravada contrariou, portanto, a sistemática do art. 85 do CPC, bem como a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076, que é clara ao dispor”.

Sustenta que
“(...)a decisão proferida é manifestamente incompatível com o ordenamento jurídico, pois desconsiderou o critério objetivo estabelecido na legislação e respaldado pela jurisprudência pacífica”.

Assevera que
“
(...)Ao
contrário do que foi considerado na decisão agravada, o proveito econômico obtido pelo agravado é claramente determinável: trata-se do valor correspondente à exclusão do agravado do polo passivo da execução fiscal. A exclusão do sócio, reconhecida pela exceção de
pré
- executividade, evita a possibilidade de constrições patrimoniais, o que configura um benefício econômico direto, mensurável com base no valor atribuído à causa”.

Com base no exposto, requer o provimento recursal, restabelecendo a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 2,5% sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, §3.º, inciso III, do CPC (ID. 254718162).

Contrarrazões apresentadas no ID. 267278281, rebatendo as razões recursais, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

M
ARI
A
APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por ANATOLY HODNIUK contra a decisão singular que deu PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente estadual, para fixar honorários advocatícios por equidade (ID. 251989168).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, incontroverso que, no caso de acolhimento da exceção de
pré
-executividade
(ilegitimidade passiva do sócio),
há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba honorária consoante o benefício econômico alcançado pela parte excipiente.

Todavia, o arbitramento de honorários advocatícios nessas situações levanta uma questão complexa e ainda não totalmente pacificada na jurisprudência. A principal controvérsia reside no critério adequado para a fixação desses honorários, especialmente quando não se pode identificar, de forma clara, um
proveito econômico direto
resultante da decisão que exclui o sócio. Nessas circunstâncias, surge o debate sobre a aplicação do critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8.º, do CPC, em contraponto aos critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2.º e 3.º do mesmo dispositivo.

Como se sabe, o artigo 85, § 8.º, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o §2.º, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 1.850.512/SP, em apreciação ao
Tema n.º 1.076
, firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) afetou à sistemática da repercussão geral, o
Tema n.º 1.255,
como representativo de controvérsia constitucional a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(RE n.º 1.412.069).

Ressalta-se, por oportuno, que, também, tramita no STF a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 71, proposta pelo Conselho Federal da OAB, visando declarar a constitucionalidade do art. 85, § 8.º do CPC.

Recentemente, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, no julgamento do
EREsp
n.º 1.880.560
, em 24.04.2024, decidiu que, se a exceção de
pré
-executividade visar apenas a exclusão de parte que compõe o polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial, confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o
AgInt
no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (
ii
) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio
expropriável
, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021,
DJe
de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento,
mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(
EREsp
n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24.04.2024,
DJe
de
06.06.2024)(
grifos nossos)

É importante destacar que a Primeira Seção do STJ afetou, como representativos da controvérsia, os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o
Tema Repetitivo n.º 1.265.
A questão central é definir se a fixação dos honorários, em casos de exclusão de sócio reconhecida por exceção de
pré
-executividade, deve seguir os parâmetros do valor da execução (art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC) ou ser determinada por equidade (art. 85, § 8.º, do CPC).

O julgamento foi iniciado com o relator, Ministro Herman Benjamin, que defendeu a possibilidade de aplicar o critério da equidade,
“porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”,
sendo acompanhado pelo ministro Gurgel de Faria.

Entretanto, em 28.08.2024, o Ministro Mauro Campbell manifestou preocupação com o que chamou de “indisciplina judiciária” ao permitir o uso da equidade para fixar honorários de sucumbência nesses casos. Ele argumentou que essa prática contraria o precedente estabelecido no REsp n.º 1.644.077, julgado pela Corte Especial – órgão responsável pela análise de temas de interesse comum entre as seções da corte, que, embora não tenha sido afetado pelo rito dos repetitivos, já firmou posição sobre o tema.

Além disso, o ministro ressaltou que, nesse recurso especial, foi interposto um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Tribunal Pleno do STF, criando o Tema 1.255. Assim, ele considerou que qualquer alteração no entendimento sobre o uso da equidade deveria ser feita pela própria Corte Especial ou pelo Supremo Tribunal Federal.

O julgamento foi suspenso após novo pedido de vista, desta vez pelo Ministro Teodoro Silva Santos. Ademais, foi determinada a suspensão de Recursos Especiais e Agravos em instâncias inferiores e no STJ até nova decisão.

Portanto, ainda que o debate permaneça em aberto e sujeito a novos desdobramentos, em respeito aos princípios de segurança jurídica e da coerência jurisprudencial,
considero adequado alinhar-me ao entendimento mais recente do STJ, razão pela qual, mantenho a fixação por equidade
, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser reduzido pela metade, nos moldes do art. 85, §8º, c/c art. 90, §4.º, ambos do CPC (ID. 251989168).

Outrossim, não se pode olvidar que os Tribunais
tem
o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926,
caput,
do CPC.

A propósito, sobre o arbitramento da verba honorária com base no critério de equidade, depreende-se que esse foi o entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (proc. n.º 1003723-90.2024.8.11.0000, 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000 e 1018640-17.2024.8.11.0000 – Des. Rodrigo Roberto Curvo; 1003245-82.2024.8.11.0000 – Desa. Maria Aparecida Ribeiro e 1003772-34.2024.8.11.0000 – Des. José Luiz Leite
Lindote
).

Do mesmo modo, pela Segunda Câmara (proc. n.º 1017036-21.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000 e 1007038-29.2024.8.11.0000, sob a minha Relatoria; 1016287-04.2024.8.11.0000 – Dr. Marcio Aparecido Guedes; 1002466-64.2023.8.11.0000 – Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
; 1011415-14.2022.8.11.0000, 1003208-26.2022.8.11.0000 e 1003208-26.2022.8.11.0000 – Des. Luiz Carlos da Costa; 1023076-24.2021.8.11.0000 – Dra.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
; 1019525-90.2022.8.11.0003 (proveito econômico irrisório) e 1027638-08.2023.8.11.0000 (extinção da execução em razão da suspensão de exigibilidade) – Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

Por derradeiro, também, pela Terceira Câmara deste Sodalício (1023820-14.2024.8.11.0000, 1029356-06.2024.8.11.0000 e 1029714-68.2024.8.11.0000 – Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
; 1022737-60.2024.8.11.0000, 1014451-93.2024.8.11.0000 e 1007383-92.2024.8.11.0000 – Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; 1029330-08.2024.8.11.0000, 1015763-07.2024.8.11.0000, 1015635-84.2024.8.11.0000, 1020907-59.2024.8.11.0000 – Desa. Maria Aparecida Ribeiro), dentre outros.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
STJ –ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por ANATOLY HODNIUK, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1
º
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora
.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2º

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
09

DE
MAIO
DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL):

JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO HÍBRIDA DO DIA 24/06/2025, ÀS 14H, EM RAZÃO DO PEDIDO DO 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANATOLY HODNIUK JÚNIOR, OAB/MT 7963/O

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora, até para manter coerência com a posição que tenho adotado na Câmara.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANATOLY HODNIUK contra a decisão monocrática que, deu provimento ao Agravo de Instrumento do ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar em parte a decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000393-07.2020.8.11.0039, no sentido de que os honorários sejam fixados com base no critério da equidade, no valor deR$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser reduzido pela metade, nos moldes do art. 85, §8º, c/c art. 90, §4º, ambos do CPC.

Sustenta que “a fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor atualizado da causa, na ordem de 2,5%, como inicialmente determinado, respeita o disposto no art. 85, §3º, do CPC e é a medida que se impõe”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 267278281).

A eminente relatora votou para NEGAR provimento ao presente Agravo Interno.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Embora já tenha me posicionado no sentido de aplicar os honorários em percentual (artigo 85, § 3º do CPC) na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal, a Segunda Câmara de Direito Público deste Sodalício firmou entendimento no sentido de fixar, nesses casos, os honorários por equidade (artigo 85, § 8º do CPC), quando o valor da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes.

In
casu
, a última CDA apresentada nos autos de origem possui o valor de R$ 8.468.227,25 (Id. 123494063 –
Pje
1º grau – autos n.º 1000393-07.2020.8.11.0039), de modo que, o valor da demanda e/ou o possível proveito econômico se revelam exorbitante.

Tem-se, portanto, que no presente caso, os honorários devem ser fixados por equidade, na forma do artigo 85, § 8º do CPC.

Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2022,
g.n
)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. [...] 3. Considerada a distinção entre as controvérsias ora analisadas, a decidida pela Corte Especial no REsp 1.850.512/SP (tema 1076) e aquela a ser definida pela Primeira Seção no REsp 2.097.166/PR (tema 1265), deve-se destacar o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo o qual, à luz da regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015, é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, na hipótese em que o juízo de procedência dos embargos à execução fiscal resultar só na exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas. 4. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.116.115/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. [...] III. Razões de decidir [...] 6. Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade objetiva apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito executado, a jurisprudência do STJ orienta que os honorários sejam fixados por equidade, conforme artigo 85, § 8º, do CPC. [...]” (N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Ressalta-se que, para a fixação do quantum, deve ser observado pelo Julgador os critérios previstos no artigo 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil (equidade), como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados [...], atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Tem-se, portanto que, os honorários a serem fixados devem considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, para que o valor dos honorários a serem fixados não se torne excessivo, implicando em enriquecimento indevido, e nem irrisório, a importância remuneratória não pode ser estabelecida de forma aleatória pelo julgador.

Por quanto, para que os honorários por equidade traduzam em uma remuneração digna e proporcional ao advogado da parte vencedora pelo trabalho dispendido, tenho que a melhor forma de fixação, em caso de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, é com a multiplicação do valor atualizado do título executado por 2%, sendo o resultado, posteriormente, dividido pelo número de devedores apresentados na CDA originária (Valor Atualizado da CDA X 2% ÷ Nº de Executados apontados no título originários).

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a CDA apresentada nos autos de origem possuí o valor atualizado de R$ 8.468.227,25 (Id. 123494063 –
Pje
1º grau – autos n.º 1000393-07.2020.8.11.0039) e a ação foi ajuizada em desfavor de 7 devedores, de modo que ao se aplicar a referida fórmula encontra-se o seguinte valor:

R$ 8.468.227,25 X 2% ÷ 7 = R$ 24.194,93

Assim, considerando o valor, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que os honorários devem ser fixados por equidade, na hipótese, em R$ 24.194,93 (vinte e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), de modo remunerar dignamente o patrono da parte vencedora.

Por outro lado, adotar tal entendimento configuraria em reformatio in pejus (reforma para pior), para a parte agravante, já que o valor é abaixo do montante fixado pela
douta relator
.

Posto isso, ACOMPANHO o voto da relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025